Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCÁBIVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há falar em bis in idem quando a sentença utiliza uma condenação para negativação dos antecedentes penais e outra como agravante pela reincidência.
2. Correta a imposição de regime prisional fechado, nos termos do art. art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, pois embora a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e teve uma circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria.
3. Da mesma forma, afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, por se tratar de réu multirreincidente e negativa a circunstância judicial de maus antecedentes.
4.Recurso conhecido e não provido.